Tribunal: TJMT
Processo: 0009757-32.2014.8.11.0006
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009757-32.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MOISES GOMES COUTINHO FILHO - CPF: 008.651.518-73 (APELANTE), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), ANETE ALVES DA CRUZ - CPF: 318.546.301-30 (APELANTE), ELSON VIEGAS DE SOUZA - CPF: 536.072.011-53 (APELADO), FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS - CPF: 048.085.331-20 (ADVOGADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), LIRA ADVOGADOS - CNPJ: 05.099.057/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL PÚBLICO. POSSE PRECÁRIA. INDENIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ANETE ALVES DA CRUZ e MOISES GOMES COUTINHO FILHO contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença referente à imissão na posse de imóvel ou indenização substitutiva, restringindo a execução aos honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa. Os apelantes alegam violação à coisa julgada, à sentença transitada em julgado que determinou o retorno ao estado anterior, e sustentam a existência de posse mansa e duradoura, capaz de ensejar indenização por enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ocupação de imóvel público por particular pode gerar direito à indenização ou imissão na posse após declaração de nulidade do contrato por vício de origem; e (ii) estabelecer se a via recursal eleita (apelação) é adequada para impugnar decisão que extingue o cumprimento de sentença quanto ao crédito principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que extingue parcialmente o cumprimento de sentença quanto à obrigação principal possui natureza de sentença, nos termos do art. 203, §1o, do CPC, sendo cabível o recurso de apelação conforme art. 994, I, do CPC.

4. A ocupação de imóvel público por particular configura mera detenção precária, insuscetível de gerar efeitos possessórios ou ensejar indenização, conforme os arts. 183, §3o, da CF/1988, 102 e 1.208 do CC e a Súmula 619 do STJ.

5. O fato de os apelantes alegarem ocupação mansa, pacífica e prolongada, com pagamento de tributos e registros administrativos, não afasta a natureza precária da detenção, por se tratar de bem público, que é imprescritível e não passível de usucapião.

6. A tese de enriquecimento sem causa não se aplica à Administração Pública nesse contexto, não havendo obrigação de indenizar decorrente de ocupação irregular de bem público.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica ao reconhecer que a ocupação indevida de imóvel público não gera direitos possessórios, tampouco enseja indenização por benfeitorias ou uso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão que extingue o cumprimento de sentença de forma terminativa possui natureza de sentença e é impugnável por apelação, nos termos dos arts. 203, §1o, e 994, I, do CPC.

2. A ocupação de imóvel público por particular configura mera detenção, insuscetível de gerar efeitos possessórios ou direito à indenização.

3. A vedação ao enriquecimento sem causa não se aplica à Administração Pública em hipóteses de ocupação irregular de bem público.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de apelação cível interposta por
ANETE ALVES DA CRUZ e MOISES GOMES COUTINHO FILHO
contra decisão proferida (ID. 315977368) pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres - MT, nos autos do cumprimento de sentença que indeferiu o processamento do pedido executivo formulado pelos apelantes, mantendo apenas o cumprimento referente aos honorários advocatícios em favor do escritório representante do requerido
ELSON VIEGAS DE SOUZA
.

Os recorrentes em suas razões (ID.

315977370), alegam que a decisão viola a coisa julgada e o comando sentencial, afrontando dispositivos legais e constitucionais. Argumentam que a sentença que reconheceu a nulidade do negócio jurídico foi clara ao determinar a restituição das partes ao estado anterior ou o pagamento de indenização equivalente, comando que transitou em julgado e não pode ser restringido por decisão posterior.

Os recorrentes alegam que a sentença incorre em manifesta injustiça ao qualificar como precária a posse exercida por eles à época da celebração do contrato, desconsiderando que a área objeto do negócio era ocupada de forma mansa, pacífica, duradoura e ininterrupta há mais de 15 anos pelos apelantes e por outros há mais de 100 anos. Sustentam que a farta documentação comprova o registro da propriedade perante Cartório de Registro de Imóvel, pagamento de imposto ITR, com cadastro regular no IBAMA e INCRA, sem sofrer qualquer oposição, o que afasta a alegação de precariedade ou qualquer vício possessório.

Argumentam ainda que a nulidade do contrato, ainda que por vício de origem, não exime o contratante que permaneceu no imóvel por mais de uma década da obrigação de indenizar os prejuízos causados à parte contrária, invocando a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) e o dever de reparar o dano (art. 927 do CC). Requerem o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais para eventual interposição de recursos excepcionais.

Ao final, pedem o conhecimento e provimento da apelação para reformar a decisão recorrida, autorizando o regular prosseguimento do cumprimento da sentença com imissão na posse do bem ou apuração de indenização pelo uso a partir do inadimplemento contratual, com deferimento de prazo para liquidação do valor indenizatório e condenação do apelado ao pagamento de custas e honorários recursais.

Contrarrazões sob ID. 321258861, alegando inadequação da via eleita e que o manejo de apelação é erro grosseiro, que afasta a fungibilidade e autoriza o não conhecimento monocrático pelo Relator.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelação cível interposta por ANETE ALVES DA CRUZ e MOISES GOMES COUTINHO FILHO contra decisão que indeferiu o processamento do cumprimento de sentença por eles requerido.

O juízo de primeiro grau entendeu que a posse anteriormente exercida pelos autores, ora apelantes, era de natureza precária e irregular, razão pela qual não geraria direito possessório nem ensejaria indenização em relação a bem público. Com base nessa fundamentação, indeferiu o processamento do pedido executivo apresentado.

Em sede recursal, os apelantes sustentam que a decisão impugnada afronta a coisa julgada e desrespeita o comando sentencial que determinou a restituição das partes ao estado anterior.

Antes de adentrar o mérito, é necessário examinar a adequação da via recursal.

No caso, o recurso de apelação é cabível porque a decisão impugnada, embora formalmente intitulada como decisão, extinguiu o cumprimento de sentença quanto à obrigação principal, limitando-o apenas à execução dos honorários advocatícios. De acordo com o art. 203, §1o, do CPC, tal pronunciamento tem natureza de sentença, pois põe fim à fase executiva em relação ao objeto principal da demanda.

Aplica-se, portanto, o artigo 994, I, do CPC, sendo adequada a via da apelação, conforme o princípio da taxatividade recursal.

Este sodalício entende de igual maneira:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE PLANO – EVIDENTE NATUREZA TERMINATIVA DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – ERRO GROSSEIRO – CABIMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL
– ARTIGO 1.009, DO CPC – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O ato judicial que indefere a petição inicial de cumprimento de sentença, extinguindo a execução, possui inequívoca natureza de sentença, nos termos do artigo 203, § 1o, do CPC, que somente pode ser impugnado por recurso de apelação . 2. Não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade quando inexistente dúvida objetiva a respeito do recurso cabível, assim entendida como equivocidade de texto da lei ou divergências doutrinárias, bem como justificativa plausível para a troca de um recurso pelo outro (erro grosseiro). 3. Ausente situação ou fato novo capaz de alterar a decisão agravada impõe-se o não provimento do Agravo Regimental Cível.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10065861920248110000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 09/07/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/07/2024). (g.n).

Rejeito a preliminar de inadequação da via recursal
, porquanto a apelação é o meio cabível à impugnação da decisão que extingue o cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 203, §1o, e 994, I, do CPC.

Adentrando ao mérito
, a controvérsia central reside na possibilidade de imissão na posse do imóvel ou indenização substitutiva após sentença que reconheceu a nulidade do contrato de compra e venda por configurar venda a non domino, tendo em vista que o imóvel está situado em área arrecadada pela União Federal.

A pretensão, contudo, não encontra respaldo jurídico.

O imóvel em litígio está registrado em nome de ente público, tratando-se, portanto, de bem público, cuja posse por particular configura mera detenção precária, insuscetível de gerar efeitos possessórios ou fundar pretensão de domínio.

Preleciona a Constituição Federal:

“Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

§ 1o O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.

§ 2o Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez.

§ 3o Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião
.”

Por sua vez, preleciona o Código Civil:

“Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião.

(...)

Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.”

A matéria está pacificada no Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 619 – STJ: A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.”

Não há dever de indenizar quem ocupa bem público irregularmente. A vedação ao enriquecimento sem causa não se aplica à Administração Pública nesse contexto. A ocupação indevida não gera obrigação de reparação.

A alegação de posse justa, mansa e duradoura não se sustenta. A posse sobre bem público é, por definição, sempre precária. O decurso do tempo, o pagamento de tributos ou o registro em cadastros não conferem direito possessório. O imóvel é de titularidade pública e, portanto, imprescritível.

A ocupação de bem público, ainda que prolongada e de boa-fé, não conduz à aquisição da propriedade por usucapião, nem enseja direito à indenização por benfeitorias ou retenção, uma vez que tais prerrogativas são conferidas apenas ao possuidor de fato e de direito, conforme disciplinam os arts. 1.196, 1.208 e 1.219 do Código Civil.

Ademais, atos de mera tolerância não induzem posse e não autorizam qualquer expectativa legítima de aquisição do bem ou de indenização correlata.

A jurisprudência consolidada reconhece que a função social da propriedade e o direito à moradia não autorizam a ocupação irregular de bens públicos, por se tratar de direitos relativos que não se sobrepõem ao princípio da indisponibilidade do patrimônio público.

A corte superior possui o seguinte precedente a respeito:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. BEM PÚBLICO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MUNICÍPIO DE MACATUBA. OCUPAÇÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO. ARTIGO 1.208 DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INVIABILIDADE.
PRECEDENTES. 1. Cuida-se, na origem, de Ação de Reintegração de Posse, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Macatuba contra Caldemax Prestadora de Serviços Ltda., requerendo a reintegração de posse de imóvel. 2. O Tribunal de origem consignou: "Verifica-se das provas acostadas aos autos que o apelado é legítimo possuidor da área questionada que foi esbulhada pela ré. (...) Nesse contexto, verifica-se a posse do apelado - ainda que indireta - e o esbulho" (fl. 261, e-STJ). 3. O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade". 4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a ocupação de bem público não gera direitos possessórios, e sim mera detenção de natureza precária e afasta o pagamento de indenização pelas benfeitorias, bem como o reconhecimento do direito de retenção, nos termos do art. 1.219 do CC. 5. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 1.701.620/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; AgRg no AREsp 824.129/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/3/2016, e REsp 932.971/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26/5/2011. 6. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ - AREsp 1725385/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 09/04/2021). (g.n).

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR: GRATUIDADE DE JUSTIÇA – MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES APONTADAS NA CONCESSÃO INICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - BEM PÚBLICO - DIREITO À MORADIA - DIREITO RELATIVO - NDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – DESPROVIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Muito embora esteja previsto na Constituição Federal, o direito social à moradia não pode ser analisado de forma absoluta, haja vista que em se tratando de área pública, não se admite ocupação desprovida da devida autorização pelo ente público. 2 - O particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público, o qual é impassível de usucapião (art. 183, § 3o, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor. 3 - A ocupação de imóveis oriundos do programa habitacional, sem a autorização do Município, é irregular e sujeita o invasor à ordem de desocupação, sem direito a eventual indenização pelas benfeitorias, porque não configura posse, mas mera detenção.” (TJ/MT - N.U 0001333-69.2017.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – OCUPAÇÃO IRREGULAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – REJEITADA – BOA FÉ – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O ocupante de área pública não exerce poderes sobre o imóvel, sendo alçado à condição de mero detentor, o que afasta a possibilidade de indenização por benfeitorias ante a indisponibilidade do bem. 2. Conforme estabelece o § 2o do artigo 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando apenas suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do § 3o do mesmo dispositivo legal.” (TJ/MT - N.U 0003194-82.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 08/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – 1a- PRELIMINAR –ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA EX-OFFICIO – POSSIBILIDADE QUE ENCONTRA AMPARO NO § 3o DO ARTIGO 292 DO CPC- 2a PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR- REJEIÇÃO - DEMONSTRADO PELO AUTOR A UTILIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL – AFASTAMENTO- MÉRITO – ÁREA PÚBLICA - OCUPAÇÃO INDEVIDA - ATOS QUE CONFIGURAM MERA DETENÇÃO – NATUREZA PRECÁRIA - AUSÊNCIA DE POSSE – IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DO IMÓVEL PARA INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS - SÚMULA 619 DO STJ- PEDIDO DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL – REQUERIMENTO QUE DEVE SER FORMULADO NA SEARA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O § 3o do artigo 292 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz pode corrigir de ofício o valor da causa quando verificar que o patamar fixado não corresponder com o conteúdo patrimonial envolvido na lide. O interesse de agir surge da necessidade em se obter, por meio de provimento judicial, a proteção a determinado interesse substancial. De acordo com a jurisprudência consolidada na Corte Superior de Justiça não é possível a posse de área pública, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária. O pedido alternativo consubstanciado no direito de preferência para aquisição com fundamento na Lei Municipal n. 856/06 deve se dar na seara administrativa, conforme se extrai da citada legislação municipal.” (TJ/MT - N.U 0003824-84.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 04/05/2020)

Diante do conjunto normativo aplicável e da jurisprudência pacificada, mostra-se inviável a pretensão recursal, que busca desdobramentos possessórios e indenizatórios a partir de ocupação sem respaldo jurídico sobre bem público. A manutenção da decisão se impõe, pois ausente qualquer fundamento legal que autorize o acolhimento das teses veiculadas.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Ausente imposição de ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025